Tribunal: TJDFT
Processo: 0716134-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716134-21.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0701617-88.2024.8.07.0018, iniciado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, entendeu que os honorários sucumbenciais correspondem ao importe de R$103,45, equivalente a 10% (dez por cento) do valor incorporado aos rendimentos da credora (R$ 1.034,56 - Id202725526, página 6), haja vista ser este o proveito econômico imperante à época em que arbitrada a indigitada verba. Nas decisões vergastadas (IDs 228682824 e 230456309 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau ponderou que o valor dos honorários arbitrados na fase de cumprimento de sentença de obrigação de fazer é o importe correspondente a 10% (dez por cento) do valor incorporado aos rendimentos da credora, conforme a decisão de ID 225015532. Em suas razões recursais (ID 71141927), o agravante sustenta que a decisão recorrida não observou a ocorrência da preclusão e a higidez dos cálculos apresentados pelo agravante na petição inicial de ID 206491971, na origem. Ademais, afirma que o agravado foi devidamente intimado para impugnar o referido cumprimento de sentença, caso quisesse, na forma do art. 535 do CPC (ID 206683161, origem), deixando transcorrer in albis o respectivo prazo no dia 27/9/2024. Assevera que o IPREV/DF não impugnou os cálculos iniciais dos valores devidos a título de honorários do cumprimento de sentença da obrigação de fazer, o qual foi apresentado a partir da incidência do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a 12 (doze) parcelas do valor da incorporação formulado na inicial, ou seja, sobre R$ 12.414,84 (doze mil quatrocentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos). Defende, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou que a obrigação em questão, que serviu de base para o cômputo dos respectivos honorários da fase de obrigação de fazer, traduz típica prestação de trato sucessivo, cujo proveito econômico corresponde a uma anuidade, isto é, a somatória das 12 (doze) parcelas mensais do pedido autoral, nos termos do artigo 292, §§ 1o e 2o, do CPC. Pontua que a incidência dos honorários advocatícios apenas sobre a parcela mensal incorporada da GARE, desconsidera o próprio conceito de obrigações continuadas. Com esses argumentos, postula o provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada, para determinar que a contadoria judicial efetue o cálculo dos honorários arbitrados na decisão de ID 188017006, referentes à obrigação de fazer, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da prestação anualmente projetada (R$ 12.414,84). Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 71145128. Diante da ausência de pedido de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, esta Relatoria, consoante decisão exarada em ID 71219628, recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Em contrarrazões (ID 73116512), o agravado sustenta que, como não houve impugnação da Fazenda Pública em relação ao cumprimento da obrigação decorrente da ação coletiva, sequer seria devida a fixação de honorários advocatícios. Em razão de o d. Juízo de primeiro grau ter determinado o retorno dos autos à contadoria judicial para reelaboração dos cálculos, esta Relatoria determinou a intimação do recorrente para se manifestar a respeito da possível perda do interesse no julgamento do recurso (ID 73188832). O agravante informou a perda superveniente do interesse recursal (ID 73610364). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. No caso em apreço, observa-se que, após determinação do d. Juízo a quo, os cálculos elaborados pela contadoria judicial de ID 236377993 houve a aplicação de 10% sobre o valor da causa (R$ 12.414,84), consoante ID 240569830, origem. Portanto, a homologação dos mencionados cálculos pela d. Magistrada de primeiro grau (ID 240956139, origem), acarreta a perda do interesse recursal, conforme reconhecido pelo agravante na petição de ID 73610364. Ademais, haverá ausência de interesse processual quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. Assim, ausente o interesse recursal, que se reveste de requisito de admissibilidade, não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento. Portanto, considerando a reelaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial na ação originária, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a ausência de interesse processual. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de julho de 2025 às 8:15:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora